Tribunal: STF
Processo: ARE 1019720
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a suspensão do pagamento em vista das faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.